Tribunal: TJDFT
Processo: 0004995-70.2017.8.07.0008
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-12

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CRIME AMBIENTAL. ARTIGOS 40 E 48 DA LEI 9.605/1998. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ARTIGO 40 DA LEI 9.605/1998. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Inviável o acolhimento das testes absolutórias, porquanto o relato da acusada na delegacia foi devidamente confirmado em juízo pela testemunha policial, o que aliado à prova técnica, forma um conjunto probatório robusto que permite concluir que a ação humana por ela autorizada, consistente em causar dano direto à Unidade de Conservação, com intencionalidade de modificação, inclusive, mantida até os dias atuais, impedindo/dificultando a regeneração natural da vegetação nativa, se subsome aos tipos penais previstos nos artigos 40, caput, (causar dano direto ou indireto à área de preservação permanente) e 48 (impedir a regeneração natural de vegetação nativa), ambos da Lei no 9.605/1998.
2. A não comprovação de que a ré desconhecia que a área ocupada seria uma Unidade de Conservação, somada à autorização para o desmatamento e instalação de tanques e edificações, sem prévia autorização dos órgãos competentes, revela consciência de que as construções comprometem o meio ambiente, e, por consequência, aceitação dos resultados gravosos, não se havendo falar em desclassificação da conduta prevista no art. 40, caput, da Lei no 9.605/1998 (causar dano direto ou indireto à área de preservação permanente) para a modalidade culposa.
3. Recurso conhecido e desprovido.